Tribunal: STF
Processo: Rcl 55453
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF.  DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada pela Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade (FLN), em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Foro de Rosana/SP, no processo nº 1000199-46.2022.8.26.0515, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

2.	Narra que o beneficiário, Aldrin Fontana, ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, em face de famílias que ocupam os imóveis denominados “Sítio Lagoa Seca” e “Sítios Duas Meninas”, localizados no município de Rosana/SP.

3.	Informa que o Juízo reclamado deferiu a medida liminar para determinar a reintegração de posse, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação das famílias do local, sem observar o decidido na ADPF nº 828/DF.

4.	Destaca a vulnerabilidade das famílias ocupantes do local, as quais não teriam alternativa de moradia e sustento. Afirma a presença de dezenas de crianças, idosos e pessoas com deficiência dentre os moradores.
 
5.	Menciona a interposição do agravo de instrumento nº 2046766-14.2022.8.26.0000, no qual requereu “a realização de audiência de justificação prévia, a participação do GAORP (Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse) em caso de reintegração, e em caráter essencial o respeito ao arcabouço jurídico desenvolvido durante a pandemia da Covid-19 para proteção dos ocupantes irregulares, principalmente para com a ADPF nº 828”. 

6.	Em decisão monocrática, o Relator deferiu o efeito suspensivo do referido agravo. Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso, em 18/08/2022, negou-lhe provimento.

7.	Diante disso, foi proferida nova decisão pelo Juízo reclamado, em 24/08/2022, determinando o cumprimento da ordem de reintegração de posse, servindo tal decisão como mandado.

8.	Ressalta o reclamante que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF é clara ao estabelecer que, nas ocupações efetuadas após o início da pandemia, é obrigatória a realocação dos ocupantes, o que não teria ocorrido no caso em tela. Cita jurisprudência desta Suprema Corte em reclamações análogas. 

9.	Requer o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão do Juízo da Vara Única do Foro de Rosana/SP. No mérito, pede a procedência do pedido, a fim de que seja mantida a suspensão do ato reclamado, obstando a determinação de reintegração de posse por violação ao firmado na ADPF nº 828/DF.

É o relatório.

Decido.

10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

11.	Em sede  infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12.	Inicialmente, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

13.	No caso em tela, a alegação da reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF.

14.	Importante rememorar as decisões proferidas no âmbito da ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar, ainda que em juízo perfunctório, a adequação ao caso concreto.

15.	Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão, j. 03/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
(...)
VII. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).” (grifos nossos).

16.	Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.
5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).

17.	Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:

“(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 
(iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”

18.	Por fim, em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.

19.	O caso em tela guarda relação com a hipótese de ocupação posterior à pandemia, sendo certo que, ao se debruçar sobre tais situações, esta Suprema Corte, embora tenha permitido a atuação do Poder Público, estabeleceu medidas voltadas a diminuir o impacto do desalojamento sobre pessoas em situação de vulnerabilidade durante a crise sanitária.

20.	De fato, ainda que seja facultado ao Poder Público atuar a fim de evitar a consolidação de ocupações ocorridas após o referido marco temporal, tal prerrogativa deve ser acompanhada da garantia de realocação da população vulnerável a abrigos em condições dignas ou assegurada moradia adequada. 

21.	Não obstante, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento das garantias estabelecidas no processo paradigma. 

22.	Observo que a decisão mediante a qual implementada a tutela de urgência e determinada a reintegração de posse, ao arrepio da orientação desta Suprema Corte, não fez qualquer menção ao firmado na ADPF nº 828/DF. Transcrevo o seu inteiro teor:

“Vistos. 
Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar. Sustenta o autor, emsuma, que é possuidor dos imóveis denominados “Sítio Lagoa Seca” e “Sítios Duas Meninas”, localizados no município de Rosana SP, e que, na madrugada do dia 26/02/2022, os réus promoveram esbulho possessório da referida propriedade. Esclareceu que as propriedades emquestão são produtivas, pois estavam arrendadas para engorda de bois, e configuram pequenas propriedades rurais, com menos de 4 módulos fiscais. Requereu a concessão de medida liminar. 
Manifestação do Ministério Público a fls. 56/65. 
Decido. 
O caso é de concessão da liminar. 
Realmente, o autor demonstrou que é proprietário e possuidor dos imóveis denominados “Sítio Lagoa Seca” e “Sítios Duas Meninas, objetos das matrículas nº 4397 e 4395 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosana (fls. 36/40 e 41/45). Por sua vez, ficou demonstrado, em análise superficial, o cumprimento da função social de sua propriedade, especialmente com a juntada de comprovante de cadastro no ICMS (fls. 20/22), CCIR (fls. 23), comprovante de inscrição do imóvel no CAR (fls. 24/27 e 30/35), contrato de arrendamento (fls. 28/29), recibo de entrega do ITR (fls. 48). 
De outra banda, verifica-se que o caso envolve esbulho praticado a menos de ano e dia, tal como exige o artigo 558 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, são as notícias de fls. 06/08, que dão conta da ocupação do imóvel na madrugada do dia 26 de fevereiro p.p. 
Nesse cenário, preenchidos os requisitos legais, o deferimento da liminar é medida de rigor.
Nada obstante, considerando a dimensão da ocupação noticiada, bem como a necessidade de priorização da solução da controvérsia por meios pacíficos, notadamente diante do histórico conflituoso da região, concedo aos ocupantes o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, durante o qual, com o apoio da Polícia Militar, será buscada solução negocial para a controvérsia. 
Expeça-se o necessário para intimação dos ocupantes quanto à concessão da tutela de urgência nos termos acima delineados e para reintegração dos requerentes na posse do imóvel descrito na petição inicial, caso não seja realizada a desocupação voluntária no prazo concedido. Deverá o cartório, caso necessário, intimar por ato ordinatório a parte autora para recolhimento das custas necessárias para as diligências. 
Fica autorizado o reforço policial, devendo a ordem ser cumprida de modo estritamente pacífico, utilizando-se o Oficial e a força policial de cautela e moderação, sob pena de responsabilização. 
Diante do relevante impacto social da medida ora deferida e a fim de resguardar os direitos fundamentais dos ocupantes no momento do cumprimento do mandado, determino: 
A) oficie-se o Comando da Polícia Militar para que providencie número razoável de policiais para auxiliarem no cumprimento do mandado, bem como seja escalado no dia oficial ou praça com curso ou experiência em matéria de Negociação; 
B) requisite-se a presença de funcionário de preferência cargo de chefia do ITESP de Rosana/SP para acompanhar o ato;
 C) requisite-se a presença de Conselheiro Tutelar e Assistente Social, a fim de resguardar os direitos de crianças e adolescentes e de demais pessoas vulneráveis porventura presentes na ocupação.
No mais, intime-se a Fazenda Pública do Estado de São Paulo para que informe se possui interesse de ingressar no feito, informando se a área em disputa é ou será objeto de ação discriminatória. 
Deverá, ainda, ser intimada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 554, §1º, do Código de Processo Civil, diante da possível situação de hipossuficiência econômica dos ocupantes do imóvel. 
Outrossim, a parte autora deverá promover, às suas custas, ampla publicidade à presente demanda e à decisão ora proferida, nos termos do artigo 554, §3º, do Código de Processo Civil, por meio da afixação de cartazes no imóvel e de faixas em locais de ampla visibilidade no município, comprovando nos autos no prazo de 15 dias. 
Citem-se os requeridos, com urgência. 
Expeça-se o necessário. Intime-se, inclusive pelo portal eletrônico
 Int.
Primavera, 03/03/2022”.

23.	A supracitada decisão foi impugnada mediante interposição de agravo de instrumento, por meio do qual a ora reclamante aduziu a inobservância das balizas fixadas na ADPF nº 828/DF. A 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido que ainda se encontra pendente de apreciação no juízo de origem - Impossibilidade de apreciar este requerimento neste recurso Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a agravante deverá ser intimada para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena de inscrição na dívida ativa Recurso não conhecido, neste aspecto, com observação. 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão agravada que deferiu a liminar possessória, para determinar a desocupação do imóvel em litígio Pretensão da recorrente de suspensão da ordem de reintegração de posse, em razão da pandemia mundial de Covid-19 Descabimento A situação da pandemia já apresentou expressiva melhora, de modo a ocasionar liberações sanitárias - Atentando à situação da proteção à saúde e à moradia no contexto da pandemia, o Supremo Tribunal Federal proferiu medida cautelar na ADPF nº 828 MC/DF1, determinando a impossibilidade de "medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis" Tratando-se de esbulho recente, ocorrido após 20 de março de 2020, é inaplicável a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal Determinação pelo Juízo de origem de medidas para resguardar os direitos fundamentais dos ocupantes, diante do relevante impacto social da medida deferida - Precedentes do TJSP Decisão mantida Recurso improvido, neste aspecto.

24.	No que tange às determinações exaradas na ADPF nº 828/DF, o Tribunal a quo, no mencionado julgado, assim se manifestou:

“No caso em exame, em se tratando de invasão recente, ocorrida após o marco temporal de 20 de março de 2020, não tem aplicação a suspensão da ordem de desocupação estabelecida na referida decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, podendo tal medida ser cumprida, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos, ou que, de outra forma, se assegure a elas moradia adequada.
No caso em tela, diante do relevante impacto social da medida deferida e a fim de resguardar os direitos fundamentais dos ocupantes no momento do cumprimento do mandado, foi determinado:
A) oficie-se o Comando da Polícia Militar para que providencie número razoável de policiais para auxiliarem no cumprimento do mandado, bem como seja escalado no dia oficial ou praça com curso ou experiência em matéria de Negociação; 
B) requisite-se a presença de funcionário de preferência cargo de chefia do ITESP de Rosana/SP para acompanhar o ato; 
C) requisite-se a presença de Conselheiro Tutelar e Assistente Social, a fim de resguardar os direitos de crianças e adolescentes e de demais pessoas vulneráveis porventura presentes na ocupação.
Por conseguinte, tendo em vista que foram tomadas as medidas adequadas para assegurar a proteção dos direitos das pessoas que se encontram na ocupação, a medida de reintegração pode ser cumprida. 
Em suma, em se tratando de conflito de posse recente, cuja invasão ocorreu em 26 de fevereiro de 2022, mostra-se inaplicável a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal” (grifos acrescidos).

25.	Em recente decisão proferida no processo de origem, o Juízo reclamado, nas razões de decidir, mais uma vez não fez menção às garantias estabelecidas na ADPF nº 828/DF, limitando-se a assentar:

“Ante a decisão superior que negou provimento ao agravo de instrumento e revogou a liminar que suspendia a decisão que concedeu a tutela de urgência para reintegração de posse, cumpra-se a decisão agravada (fls. 66/68), com urgência. A parte autora deverá oferecer os meios necessários ao Sr. Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento da medida, desde o recolhimento das diligências ao fornecimento de maquinário, se necessário, para a retirada dos objetos e eventuais construções que tenham sido edificadas no local. Cumpra-se, servindo esta decisão como mandado. Int”.

26.	Diante disso, salta aos olhos a ausência de tomada de medidas, pelo Juízo de origem, voltadas à a efetiva observância do que fixado por esta Suprema Corte, especialmente quanto à seguinte determinação expressa no paradigma:

ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;

27.	A partir da leitura das decisões proferidas no processo originário, não é possível constatar nenhuma determinação expressa de realocação dos ocupantes da área em abrigos públicos ou de garantia de oferecimento de moradia em condições dignas.

28.	Em diversas reclamações análogas, esta Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido, em âmbito preliminar, a plausibilidade jurídica da alegação de violação ao paradigma, quando não garantida de forma expressa o cumprimento das medidas determinadas na ADPF nº 828/DF.

29.	A esse respeito, observo, como exemplo, o acerto do consignado pelo e. Min. Nunes Marques ao assentar que “a ausência de indicação inequívoca, por parte do magistrado de primeiro grau, no sentido de que o mandado em questão será cumprido sem prejuízo da recondução de todas as pessoas vulneráveis ocupantes da área em disputa (não apenas crianças e adolescentes) a locais em condições dignas de habitação confere plausibilidade à tese autoral de que teria havido inobservância das diretrizes fixadas na ADPF 828, pois, repita-se, a remoção forçada de pessoas em ocupações posteriores a 20 de março de 2020, conquanto não esteja suspensa, deve observar as medidas mitigadoras fixadas por esta Corte, voltadas a diminuir o impacto do desalojamento sobre pessoas em situação de vulnerabilidade durante a atual crise sanitária (grifo acrescido)” (Rcl nº 51.114-MC, Rel. Min Nunes Marques, j. 15/12/2021, p. 16/12/2021.

30.	Menciono ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional: Rcl nº 50.997-MC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/12/2022, p. 13/12/2022; Rcl nº 50.248-MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/11/2021, p. 08/11/2022; Rcl nº 49.494-MC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/09/2021, p. 23/09/2022.

31.	O cenário que se desenha revela também visivelmente configurado o requisito do perigo na demora, uma vez já proferida decisão que serviria como mandado de reintegração de posse. 

32.	Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise quando da apreciação final, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no processo nº 1000199-46.2022.8.26.0515, em curso perante o Juízo da Vara Única do Foro de Rosana/SP, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta reclamação.

33.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única do Foro de Rosana/SP, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.  

34.	Cite-se a parte beneficiária para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

35.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 26 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator